Tribunal: TJES
Processo: 0000343-03.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000343-03.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e outros

APELADO: ELANE LOPES RUBIM

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO

–
AÇÃO
ORDINÁRIA – SUCUMBÊNCIA –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -
CAUSALIDADE –
MUNICÍPIO QUE NÃO DEU CAUSA À LIDE – ANTES MESMO DA CITAÇÃO DO MUNICÍPIO, A IMPETRANTE JÁ HAVIA SIDO APROVADA E JÁ HAVIA ESCOLHIDO LOCAL PARA ATUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
O
“
[...]

o princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide
[...]”
(RESP 303.597-SP, DJ de 11.06.2001, Relatora Ministra Nancy Andrighi)”
(STJ-1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, REsp n. 604.614/RS, j. em 09.11.2004).

2.
Neste caso, o apelante efetivamente não deu ensejo ao ajuizamento do feito. Isto porque, conforme a própria autora esclarece, o Edital do Concurso – lei interna do certame que rege tanto a Administração quanto os candidatos – estabelecia de maneira clara a necessidade de apresentação da referida certidão e a autora estava ciente da existência do referido processo civil movido em seu desfavor.

3
. Na exordial a autora sequer aponta em que medida a conduta da municipalidade seria contrária a lei de regência, a ensejar a propositura da lide. Não fora o Município o responsável pela emissão da certidão e não há alegação de que a exigência dessa seria desarrazoada, por exemplo. Além disso, conforme explicitou o requerido em contestação, antes mesmo da sua citação e ciência quanto a decisão liminar que havia determinado a manutenção da autora no certame, ocorrido em 15/01/2019, a requerente já havia sido aprovada em todas as etapas do certame, logrando a 197ª posição, conforme fls. 180/181, tendo, inclusive, escolhido o local para atuação em 08/02/2019. Ou seja, a municipalidade apelante sequer eliminou a recorrida do concurso e tal circunstância não decorreu da existência de decisão em favor da autora porque, o réu somente foi cientificado da existência do processo após a aprovação da recorrida.

4
.
Dessa forma, considerando que a verba honorária se consubstancia em matéria de ordem pública, neste caso os ônus sucumbenciais, devem ser invertidos para o fito de serem atribuídos à parte autora, notadamente porque o Município requerido não deu causa a propositura da lide.

5
.
Recurso conhecido e provido.

6
.
Voto vencido: firmou compreensão de que é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA

Nobres pares, solicitei vista dos autos para examinar mais detidamente a matéria jurídica debatida no presente recurso.

Rememoro que cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, em razão da sentença de fl. 200, proferida pelo magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “
ação ordinária
” movida por
ELANE LOPES RUBIM
,

extinguiu o processo por ausência superveniente de interesse e condenou o Município ao pagamento das custas adiantadas pela parte autora e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Insurge-se o apelante unicamente em relação a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, neste caso, arbitrados em favor da Defensoria Pública.

O eminente relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, entendeu por manter incólume a r. sentença primeva, haja vista que
“
encontra-se sedimentado o entendimento acerca do cabimento da condenação dos municípios ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Municipal
”.

No entanto, ao compulsar os autos, tenho por divergir do referido posicionamento.

Há muito é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o sistema processual civil vigente, em sede de honorários advocatícios, funda-se, em princípio, em critério objetivo, resultante da sucumbência”
(STJ-4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n. 3.490/RJ, j. em 25.09.1990).

Ressaltando, no entanto, que
“
[...]

o princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência.
Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais.
O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide
[...]”
(RESP 303.597-SP, DJ de 11.06.2001, Relatora Ministra Nancy Andrighi)”
(STJ-1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, REsp n. 604.614/RS, j. em 09.11.2004).

Tais ponderações são importantes, pois a autora ingressou com a lide de origem narrando que participou do processo seletivo edital nº 02/2018 – Magistério para o cargo de professora PEB-A e PEB-B e
“no edital consta no Item 5.2 alínea ‘q’ que deve
m
ser apresentados como documentos comprobatórios das informações prestadas pelos candidatos ‘certid
õe
s negativas crimina
i
s T
J
ES (c
í
vel e criminal) e de 1
ª
e 2
ª
instâncias disponíveis no site’”.

“
Ocorre que ao solicitar certidão negativa criminar TJES constou ‘certidão negativa de primeira instância co
m
ressalva exceto
quanto
ao
j
u
íz
o de Cachoeiro de Ita
p
emirim NATUREZA CÍVEL’ devido ao fato de tramitar processo c
í
vel em face da autora ainda pendente de julgamento, conforme comprova a certidão negativa co
m
ressalva, a certidão de objeto e-pé e a cópia integral do processo em anexo.”

Requereu, assim, que lhe fosse garantida a continuação da sua participação no certame, apesar da emissão de certidão com ressalva de natureza cível.

Neste contexto, compreendo que o apelante efetivamente não deu ensejo ao ajuizamento do feito.

Isto porque, conforme a própria autora esclarece, o Edital do Concurso – lei interna do certame que rege tanto a Administração quanto os candidatos – estabelecia de maneira clara a necessidade de apresentação da referida certidão e a autora estava ciente da existência do referido processo civil movido em seu desfavor.

Note-se que na exordial a autora sequer aponta em que medida a conduta da municipalidade seria contrária a lei de regência, a ensejar a propositura da lide. Não fora o Município o responsável pela emissão da certidão e não há alegação de que a exigência dessa seria desarrazoada, por exemplo.

Além disso, conforme explicitou o requerido em contestação,
antes mesmo da sua
citação
e ciência quanto a decisão liminar que havia determinado a manutenção da autora no certame, ocorrido em 15/01/2019,
a requerente já havia sido aprovada em todas as etapas do certame,
logrando a 197ª posição,
conforme fls. 180/181,
tendo, inclusive, escolhido o local para atuação em 08/02/2019.
Ou seja, a municipalidade apelante sequer eliminou a recorrida do concurso
e tal circunstância não decorreu da existência de decisão em favor da autora porque, como dito, o réu somente foi cientificado da existência do processo após a aprovação da recorrida.

Dessa forma, considerando que a verba honorária se consubstancia em matéria de ordem pública, compreendo que neste caso os ônus sucumbenciais, devem ser invertidos para o fito de serem atribuídos à parte autora, notadamente porque o Município requerido não deu causa a propositura da lide.

Por todo o exposto, rogando
venia
ao eminente Desembargador relator,
instauro a divergência
do seu voto para

CONHE
CER
do recurso de apelação interposto e, no mérito
D
AR
-LHE PROVIMENTO
, excluindo a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e, de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública, reformo a sentença para condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor, ressalvada, porém a suspensão da exigibilidade em relação a autora porque encontra-se litigando sob o pálio da gratuidade de justiça.

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Desembargador

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000343-03.2019.8.08.0011

RELATOR : DES. S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO :
ELANE LOPES RUBIM

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR)

Adoto o relatório.

O presente recurso de apelação limita-se a impugnar o capítulo da sentença que
condenou
o Município de Cachoeiro de Itapemirim
ao pagamento de honorários de sucumbência e
m favor da Defensoria Pública Estadual.

Pois bem.

Há tempos, encontra-se sedimentado o entendimento acerca do cabimento da condenação dos municípios ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Municipal.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – ENTE PÚBLICO MUNICIPAL (MUNICÍPIO) – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Município pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, uma vez que esta (Defensoria Pública Estadual) não pertence àquela pessoa jurídica de direito público interno (Município).”

(Apelação Cível/Remessa Necessária nº
5021158-23.2021.8.08.0024,
relator Des. Annibal de Rezende Lima,
1ª Câmara Cível,
21/07/2023)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL EM FACE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
A Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência.

2) Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recentíssimo julgado, por unanimidade, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento (Tema 1.002): “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 3) Em se tratando de precedente de observância obrigatória, nos termos do art. 927, V, do Código de Processo Civil, a aplicação das referidas teses é medida que se impõe, de modo que, mesmo nas hipóteses em que o Estado do Espírito Santo é sucumbente em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

4) Portanto, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, não é cabível sua condenação ao pagamento de honorários.

5)
Da mesma forma, em relação ao Município, não há dúvidas acerca da possibilidade de ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, dado que a Defensoria Pública, frisa-se à exaustão, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência
.

6) Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido. Recurso do Município conhecido e desprovido.”

(Apelação Cível nº
5000286-59.2022.8.08.0021,
relatora: Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, 15./07/2023)

“
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO MÉDICO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SÚMULA 421 DO STJ. MUNICIPALIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1) A Defensoria Pública, embora autônoma e independente, é órgão administrativo desprovido de personalidade jurídica, razão pela qual, com fulcro na Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

2) A conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no agravo regimental na ação rescisória nº 1937/DF não afasta a aplicação da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em aquele julgado não ostenta força vinculante. Precedentes do TJES.

3) Quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública não é cabível a condenação ao pagamento de honorários.

4)
Podendo a pretensão relativa ao direito à saúde ser formulada em face de qualquer ente público e, tendo o município sido demandado em litisconsórcio com o Estado do Espírito Santo, apresentando contestação na qual impugna os fundamentos da ação, afigura-se latente a sucumbência processual da Municipalidade.

5)
O Município deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em favor da Defensoria Pública, uma vez que inexiste confusão a justificar a impossibilidade de condenação.

6) Diferentemente do que ocorre com o Estado, é possível impor ao Município a condenação em honorários sucumbenciais, eis que a Defensoria ostenta da prerrogativa de recebimento da verba segundo as regras gerais de sucumbência. Precedentes do TJES.

7) Recursos desprovidos.”

(Apelação Cível nº

0035656-25.2015.8.08.0024,
relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Câmaras Cíveis Reunidas, 04/04/2023)

Importa registrar que, recentemente, o

Supremo Tribunal Federal aplicou nova orientação quanto ao tema relativo ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública,
firmando o entendi
m
ento de que os honorários de sucumbência são devidos à Defensoria Pública, até mesmo
quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público que integra.
Nesse sentido, o
Tema de Repercussão Geral nº 1002 (RE nº 1140005), que impõe a observância obrigatória por parte deste e. Tribunal.

O precedente em referência afasta qualquer dúvida quanto à possibilidade de condenação de qualquer dos entes públicos ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Eminentes Desembargadores, rememoro que trata-se de recurso de apelação que impugna o capítulo da sentença que condenou o Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual.

Iniciado o julgamento, o
E
minente
R
elator,
Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda,
negou provimento ao recurso, ao fundamento de que
“o Supremo Tribunal Federal aplicou nova orientação quanto ao tema relativo ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, firmando o entendimento de que os honorários de sucumbência são devidos à Defensoria Pública, até mesmo quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público que integra. Nesse sentido, o Tema de Repercussão Geral nº 1002 (RE nº 1140005), que impõe a observância obrigatória por parte deste e. Tribunal”.

Assim, manteve a sentença que condenou o ente público ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual.

O
Eminente Des
embargador

Fernando Estevam Bravin Ruy

proferiu voto divergente, sendo acompanhado pelo
Eminente Desembargador R
aphael Americano Câmara,
para dar provimento ao recurso, excluindo-se a condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustentou que o Município requerido não deu causa a propositura da lide e que foi cientificado da existência do processo após a aprovação da recorrida.

Diante da divergência instaurada e a previsão legal contida no Art. 942, do CPC, fui convocado a integrar o presente julgamento.

De plano destaco que me coaduno com o entendimento firmado pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, cujo bem fundamentado voto demonstrou que por tratar-se de matéria de ordem pública, deve ser analisado o princípio da sucumbência.

Observa-se, no presente, que, embora vencedora, a autora deu causa à instauração da lide, pois ajuizou ação requerendo sua manutenção no certame, após solicitar certidão negativa de primeira instância, na qual constou a ressalva quanto ao Juízo de Cachoeiro de Itapemirim/ES, devido ao fato de tramitar processo cível, em face da autora, ainda pendente de julgamento.

Ocorre que, antes mesmo de ser citado e ter ciência da liminar que manteve a apelada no certame, ela já havia sido aprovada em todas as etapas do concurso, de forma que o magistrado extinguiu o processo por ausência superveniente de interesse.

Assim, pelo princípio da causalidade, uma vez que a municipalidade não deu causa à propositura da ação, peço vênia para acompanhar integralmente o entendimento explanado no voto do
eminente
Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
.

É como voto.

Pedindo vênia aos que entendem de forma diversa, acompanho o voto de divergência proferido pelo em. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY